Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701082-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN MARTA FERREIRA RODRIGUES MARCELINO DIAS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELLEN MARTA FERREIRA RODRIGUES MARCELINO DIAS (ID 67868085) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF (ID 67868099), que nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0742428-44.2024.8.07.0001 movido pela ora Agravante em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de cumprimento. No ID 67911673, intimei a Agravante para regularizar os pressupostos de admissibilidade do recurso e se manifestar sobre o cabimento, o que foi feito parcialmente no ID 67915986, uma vez que somente comprovou ser beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos de conhecimento n. 0700032-52.2024.8.07.0001. É o relatório. Decido. Dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009 informa que caberá apelação em caso de “sentença”. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de “sentença”, quais sejam, o conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC, e a determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Com base na jurisprudência do STJ, para a aplicação do princípio da fungibilidade, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva a respeito do recurso cabível; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto (Precedente STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 19/10/2017). Dessa forma, a decisão que indefere o requerimento inicial de deflagração do cumprimento de sentença é ato judicial terminativo, que desafia a interposição de apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Tampouco há dúvida objetiva, como é possível observar dos seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que indeferiu, de forma liminar, a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Nesse caso, é cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, em decorrência da natureza de sentença terminativa do ato judicial recorrido. Precedentes deste e. Tribunal. Recurso parcialmente conhecido. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (Acórdão 1345193, 07062718020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. NATUREZA TERMINATIVA. CABIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANEJO DE NOVO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.SENTENÇA MANTIDA. 1. Contra a decisão que indefere a inicial de cumprimento provisório de sentença, é cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, em decorrência da natureza de sentença terminativa. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. (...) . 4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. (Acórdão 1288821, 07168112420208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 13:19:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador